Tribunal: TRF3
Processo: 5003577-90.2025.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1044/1327)

5003577-90.2025.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003577-90.2025.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: TERESA RODRIGUES DE AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEITON LEITE COUTINHO - SP283336-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA ATÉ O ÓBITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte à alegada companheira do segurado falecido, por ausência de comprovação da união estável até o óbito e, consequentemente, da condição de dependente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a união estável perdurou até a data do óbito; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para caracterizar a dependência previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a lei vigente à data do óbito ("tempus regit actum"), exigindo-se qualidade de segurado e condição de dependente.

A dependência da companheira é presumida, desde que comprovada a união estável (art. 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991).

A Lei n. 13.846/2019 exige início de prova material da união estável.

Os documentos indicam relação pretérita, mas não comprovam convivência contínua até o óbito, diante de endereços divergentes e ausência de prova contemporânea.

Prova emprestada de outro processo não vincula o INSS (art. 506 do CPC).

Inexistente prova testemunhal e insuficiente o conjunto probatório, não se comprova a união estável no período final.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte exige prova da união estável vigente ao óbito para reconhecimento da dependência da companheira.

Após a Lei n. 13.846/2019, a união estável deve ser demonstrada por início de prova material.

A ausência de prova da continuidade da convivência no período anterior ao óbito impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 16, § 4o, 26, I, 74 a 79 e 77, § 2o; Lei n. 13.846/2019; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, 98, § 3o, 357, § 4o, e 506.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001766-09.2017.4.03.6104; STJ, AgInt no REsp 1.854.823/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003577-90.2025.4.03.6114

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: TERESA RODRIGUES DE AMARAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEITON LEITE COUTINHO - SP283336-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, alega o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte e pugna pela reforma do julgado.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

A parte autora apresentou memoriais e comprovantes de residência.

Intimada, a autarquia não se manifestou acerca dos documentos juntados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, em razão da satisfação de seus requisitos.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, previsto nos artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, cujo texto original, alterado diversas vezes ao longo dos anos, vigora atualmente com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.

No entanto, em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão desse benefício previdenciário, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito.

De toda forma, são requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido.

Segundo o artigo 26, I, da Lei n. 8.213/1991, a concessão do benefício independe do cumprimento de período de carência, conquanto sua duração possa variar conforme a quantidade de contribuições recolhidas pelo instituidor, como previsto no artigo 77 da mesma lei.

Quanto à condição de dependente do segurado, o artigo 16 da Lei n. 8.213/1991 estabelece o rol dos beneficiários, divididos em três classes, e indica as hipóteses em que a dependência econômica é presumida e aquelas em que esta deverá ser comprovada.

Especificamente sobre a companheira, apesar de sua dependência econômica ser presumida, consoante dispõe o artigo 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991, é preciso, antes, perquirir a existência de seu pressuposto: a união estável.

Desse modo, não basta a afirmação da qualidade de companheira na data do óbito; faz-se necessário provar essa condição para que possa valer a presunção mencionada no dispositivo legal.

Nesse sentido, cito julgado desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA.

- Em decorrência do cânone tempus regit actum, resultam aplicáveis ao caso os ditames da Lei no 8.213/91 e modificações subsequentes até então havidas, reclamando-se, à outorga do benefício de pensão por morte, a concomitância de dois pressupostos, tais sejam, ostentação pelo falecido de condição de segurado à época do passamento e a dependência econômica, figurando dispensada a comprovação de carência (artigo 26, inciso I, da Lei n° 8.213/91).

- Comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido, ao tempo do óbito, e sendo presumida sua dependência econômica, na qualidade de companheira, é devido o benefício de pensão por morte, a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

- Verba honorária de sucumbência recursal majorada na forma do § 11 do art. 85 do NCPC.

- Antecipação de tutela concedida. - Apelação do INSS parcialmente provida." (Proc. 5001766-09.2017.4.03.6104 - Rel. Des. Fed. Ana Pezarini, 9a Turma, Publ.13/11/2018)

E não é só, com a edição da Medida Provisória n. 871/2019, publicada em 18/1/2019, posteriormente convertida na Lei n. 13.846/2019, exige-se início de prova material para comprovação de união estável, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.

Antes dessa alteração legislativa, era possível, por construção jurisprudencial (Súmula n. 63 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência - TNU), a comprovação da união estável por prova exclusivamente testemunhal, porque semelhante disposição até então não havia.

É o que colhe expressamente do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ (g.n.):

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem prestigiado o entendimento de que, antes da Lei n. 13.846/2019, a legislação previdenciária não exigia início de prova material para a comprovação de união estável, para efeito de concessão de pensão por morte, considerando suficiente a apresentação de prova testemunhal, por não ser dado ao julgador adotar restrições não impostas pelo legislador.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, pautado no conjunto probatório dos autos, considerou indevida a concessão de pensão por morte, tendo em vista a falta de comprovação da união estável, até mesmo pela prova testemunhal, cuja inversão do julgado demandaria o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1854823 / SP, AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0382572-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - T1 - PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2020) (g.n.)

No tocante à duração do benefício concedido, ocorrido o óbito após a edição da Lei n. 13.135/2015, deverá ser observada norma inserta no artigo 77, § 2o, da Lei de Benefícios, a qual, para os cônjuges, companheiras e companheiros, estabelece regras diferenciadas levando em conta: (i) o número de contribuições recolhidas pelo segurado falecido, se superior ou inferior a 18 (dezoito) meses; (ii) a data do casamento ou do início da união estável, se anterior ou não a dois anos da ocasião do óbito; (iii) a idade do dependente na data do fato gerador.

No caso em análise, o óbito do instituidor - Josias Lino Souza - ocorreu em 29/4/2024.

Segundo narrativa da petição inicial, Teresa Rodrigues de Amaral manteve relação de união estável com o de cujus desde novembro de 2014 até a data do óbito.

A parte autora apresentou, para fins de comprovação da união estável: (i) Escritura Pública de união estável, lavrada em 23/10/2017, com residência na Rua Ministro Frederico Barreto, 228, Jardim do Lago, São Bernardo do Campo - SP; (ii) certidão de óbito, com menção à união estável e endereço do falecido na Rua Orestes Suster, 581, Vila Cruzeiro, São Bernardo do Campo - SP; (iii) comprovantes de endereço comum do casal na Rua Pedro José de Carvalho, 328, Rio Grande, São Bernardo do Campo - SP, datados de 1/2020 e 6/2020.

Por ocasião da interposição da apelação, a autora ainda colacionou: (iv) cópia de sentença proferida nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada em face do espólio do falecido, na qual há referência à união estável da autora e o Sr. Josias (autos n. 1000654-26.2024.5.02.0461), que tramitou na 1a Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo - SP e transitou em julgado; (v) ficha de registro de empregado em nome do falecido, com data de admissão em 4/1/2018 e indicação da autora como cônjuge e endereço na Rua Lagoa do Abate, 78, Jardim do Lago, São Bernardo do Campo - SP; (vi) certidão de óbito atualizada, com menção à união estável com a autora.

Com os memoriais, a parte autora apresentou: (vii) faturas de água em seu nome, com vencimentos em 10/2023, 11/2023, 1/2024 e 3/2024, endereçadas à Estrada da Cocaia n. 1.151, casa 13, Jd. Cocaia, São Bernardo do Campo/SP; (viii) faturas de energia elétrica, em nome do falecido, com vencimentos em 10/2023, 11/2023, 3/2024 e 4/2024, endereçadas à Estrada da Cocaia n. 1.151, casa 13, Jd. Cocaia, São Bernardo do Campo/SP.

Em petição intercorrente (ID 343830351), ainda trouxe aos autos Comprovante de Rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda retido na fonte, Ano-calendário 2022, com menção à autora como dependente.

Todavia, conquanto demonstrada a existência da união estável da autora e do falecido por vários anos anteriores, a manutenção da convivência pública, contínua e duradoura até a data do óbito não ficou comprovada.

Na certidão de óbito, na qual a autora não é declarante, o endereço do falecido é a Rua Orestes Suster, 581, Vila Cruzeiro, São Bernardo do Campo/SP e não há nenhum documento em nome da autora nesse endereço.

Quanto a esse ponto, destaca-se que o endereço da autora declarado na inicial (Rua Pedro José de Carvalho, 328, Rio Grande, São Bernardo do Campo - SP) e no instrumento de mandato colacionado ao feito, indica domicílio diverso do extinto apontado na certidão de óbito. Também são diversos desse endereço os comprovantes de residência colacionados por ocasião da apresentação dos memoriais.

Destaca-se, ainda, que a mera menção à união estável nos autos da referida ação de consignação em pagamento ajuizada em face do espólio do falecido (autos n. 1000654-26.2024.5.02.0461) não pode ser considerada prova para os fins previdenciários. Ademais, a sentença não produz efeitos em relação ao INSS, já que a autarquia nem sequer atuou como parte na demanda.

Efetivamente, toda sentença proferida em processo judicial somente vincula aqueles que participaram da lide, salvo casos excepcionais, previstos expressamente em lei. Assim, a decisão daquele processo não alcança o INSS, consoante regra prevista no artigo 506 do CPC.

A declaração de imposto de renda apresentada, embora datada de 10/2/2023, refere-se ao ano-calendário de 2022, não abrangendo o período total de dois anos antes da data do óbito. Ademais, soma-se a isso a ausência de indícios de dependência econômica entre a parte autora e o falecido, como, por exemplo, comprovação de pagamentos de despesas por ele custeadas em favor do demandante nos dois anos antecedentes ao óbito.

Registre-se, ainda: a apresentação de proposta de acordo, por ocasião da contestação, não significa o reconhecimento do pedido ou a confissão dos fatos alegados.

No mais, cumpre destacar que não foi requerida a produção de prova oral, operando-se a sua preclusão, nos termos do artigo 357, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessas condições, a prova documental apresentada, desprovida de corroboração por prova testemunhal, mostra-se insuficiente para formar juízo de valor que permita afirmar que efetivamente a autora mantinha convivência pública, contínua e duradoura com o falecido até a data do óbito, mormente nos dois últimos anos antecedentes, o que seria necessário à concessão do benefício.

Em suma: embora a documentação juntada aos autos evidencie a existência de relacionamento pretérito entre a autora e o falecido, inclusive com formalização por escritura pública, tais elementos não são suficientes, por si sós, para demonstrar a manutenção de convivência pública, contínua e duradoura até a data do óbito. A análise do conjunto probatório deve ser realizada de forma integrada, sendo certo que a presunção de continuidade da união estável não dispensa a existência de indícios mínimos de sua persistência no período imediatamente anterior ao falecimento. No caso concreto, a multiplicidade de endereços distintos, a ausência de documentos contemporâneos que indiquem coabitação ou comunhão de vida no biênio que antecedeu o óbito e a inexistência de outros elementos que evidenciem assistência mútua nesse período fragilizam a conclusão acerca da subsistência do vínculo. Assim, ausentes elementos probatórios suficientes que confirmem a continuidade da união estável até o evento morte, não se mostra possível o reconhecimento da condição de dependente para fins previdenciários.

Nesse passo, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA ATÉ O ÓBITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte à alegada companheira do segurado falecido, por ausência de comprovação da união estável até o óbito e, consequentemente, da condição de dependente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a união estável perdurou até a data do óbito; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para caracterizar a dependência previdenciária.III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a lei vigente à data do óbito ("tempus regit actum"), exigindo-se qualidade de segurado e condição de dependente.

A dependência da companheira é presumida, desde que comprovada a união estável (art. 16, § 4o, da Lei n. 8.213/1991).

A Lei n. 13.846/2019 exige início de prova material da união estável.

Os documentos indicam relação pretérita, mas não comprovam convivência contínua até o óbito, diante de endereços divergentes e ausência de prova contemporânea.

Prova emprestada de outro processo não vincula o INSS (art. 506 do CPC).

Inexistente prova testemunhal e insuficiente o conjunto probatório, não se comprova a união estável no período final.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pensão por morte exige prova da união estável vigente ao óbito para reconhecimento da dependência da companheira.

Após a Lei n. 13.846/2019, a união estável deve ser demonstrada por início de prova material.

A ausência de prova da continuidade da convivência no período anterior ao óbito impede a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 16, § 4o, 26, I, 74 a 79 e 77, § 2o; Lei n. 13.846/2019; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, 98, § 3o, 357, § 4o, e 506.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5001766-09.2017.4.03.6104; STJ, AgInt no REsp 1.854.823/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão